Tribunal: TJMT
Processo: 1015888-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1015888-14.2020.8.11.0000.
Agravante: Município de Comodoro.
Agravada: Rosimarie Lustig.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer no 1016909-19.2020.8.11.002, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado, forneça a agravada o tratamento oftalmológico pleiteado na inicial.
O agravante afirma que o Juízo a quo não decidiu com acerto, sob a alegação de que a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos de alto custo é do Estado de Mato Grosso.
Assim, requer em sede de liminar, a concessão da tutela antecipada para reconhecer a responsabilidade do Estado de Mato Grosso na prestação do referido procedimento. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para cassar a liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
A agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer em face do Município de Comodoro/MT, buscando, em síntese, a realização de procedimento oftalmológico – aplicação de injeção intravítrea de angiogênico.
A decisão agravada não merece reforma, pois, versando a demanda sobre direitos salvaguardados constitucionalmente, entendo que não há possibilidade de a decisão recorrida resultar em lesão grave e de difícil reparação ao agravante.
A alegação do agravante de que não possui responsabilidade pelo procedimento, não comporta acolhimento, uma vez que, o Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde – cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais etc. – uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.
Assim, constitui direito do cidadão à saúde e incumbe ao Poder Público o custeio relativamente àquele necessitado para tratamento.
A situação em que se encontra a agravada demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde, risco de prejuízos de difícil reparação, já que somente com procedimento almejado poderá a agravada manter sua saúde e combater a doença da qual padece.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo, não havendo em se falar em sua reforma.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar formulado.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Comodoro/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 11 de dezembro de 2020.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora